Tribunal: TJSP
Processo: 1009759-69.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
r Estadual 1354/2020. Sem contraste com as referidas orientações. Julgamento mantido.
(TJSP; Apelação Cível 1009759-69.2024.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de conformação. Código de Processo Civil, artigo 1030, II. Supremo Tribunal Federal, Temas 1019 e 1307. Policial civil. Aposentadoria especial. Paridade assegurada pela Lei Complementar Estadual 1354/2020. Sem contraste com as referidas orientações. Julgamento mantido.